Tribunal: CARF
Processo: 10640.720766/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720766/2015-17
ACÓRDÃO
2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO FREITAS COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
AFRONTA DE LEI AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO.INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Alexandre Correa Lisboa, Gregorio
Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 29/05/2015, fls. 1.448/1.449, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de auto de Infração, fls. 02/11, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário 2010, calculado em R$ 1.682.694,16, acrescido de Juros de
Mora de R$ 637.236,28 e Multa de Ofício de R$ 1.262.020,62, totalizando R$ 3.581.951,06, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por anexo, fls. 12, com exposição dos valores
creditados em conta bancária sem origem comprovada, sendo precedida por fiscalização tributária
iniciada em 02/09/2013, fls. 23/25 e encerrada em 29/05/2015, fls. 14/15 e fls. 1.448/1.449,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 06.1.04.00-2013-00417-6, que
apurou IRPF referente ao ano-calendário de 2010 do contribuinte. Constam dos autos as
exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, além de outros
documentos e termos, fls. 23/1.444.
Em apertada síntese a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão
do dinheiro recebido em sua conta bancária exclusiva, analisar respectivos extratos e a alegação
quanto à titularidade das quantias movimentadas, solicitar da Fundição Cataguases Indústria
Metalúrgica Ltda esclarecimentos e auditar registros contábeis apresentados, excluiu as entradas
em conta cuja origem foi comprovada, os estornos, empréstimos e vendas de ações, lançando o
crédito correspondente aos demais valores depositados:
(Auto de Infração)
Da conferência feita, restou a seguinte conclusão: os créditos havidos na conta
do fiscalizado, apontados e demonstrados por este como originados de
operações da empresa (e contabilizados nesta), estão sendo admitidos como
tendo origens comprovadas. Os demais, sem justificativa e prova de suas
origens, serão levados à tributação, como omissão de rendimentos. (grifos do
autor)
(...)
Necessário se faz ainda observar que os créditos historiados no extrato bancário
como decorrentes de empréstimos, estornos, venda de ações, não compuseram a
relação de créditos planilhados, a serem levados à tributação.

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
3
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, representado por advogados,
instrumento a fls. 1.472/1.477, apresentou impugnação em 26/06/2015, fls. 1.461/1.470,
alegando preliminar de nulidade da exação e, no mérito, a exclusão daqueles depósitos bancários
que especifica, em razão de sua origem comprovada, além de juntar cópia de documentos a fls.
1.479/1.485.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) – DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no16-88.071 de
26/06/2019, fls. 1.497/1.505, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Restando comprovado que todas as informações e elementos que embasaram o
procedimento fiscal foram obtidos regularmente, cumprindo todas as etapas
relativas à emissão dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, com coincidência de
datas e valores.
O contribuinte foi regularmente intimado do decidido em 11/09/2019, conforme
fls. 1.506/1.507 e fls. 1.530.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/10/2019, fls. 1.510, o recorrente interpôs recurso voluntário amparado por
doutrina e jurisprudência que cita, estando representado por advogados, instrumento a fls.
1.511/1.523. Juntou ainda cópia de procuração, além de declaração da Fundição Cataguases
Indústria Metalúrgica Ltda, fls. 1.525/1.528.
São as alegações e pedidos:

Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
4
a. Preliminar de nulidade – vício material do lançamento realizado
com base em depósito bancário de origem não comprovada
Aduz, em sede de preliminar, que o depósito bancário não constituí por si renda,
afrontando assim o crédito exigido aos arts. 3o e 43 do Código Tributário Nacional – CTN.
b. Mérito – origem comprovada de recursos movimentados
Entende que, para a comprovação da origem dos créditos nos termos em que rege
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, há que se demonstrar somente a atividade, sendo suficiente o
apontamento da fonte e respectiva procedência, com desnecessidade de coincidência entre
datas e valores por extrapolar os limites da lei. Deste modo, argumenta (i) a uma que o dinheiro
recebido pertence à Fundição Cataguases Indústria Metalúrgica Ltda; (ii) a duas que a declaração
apresentada pela empresa (Fundição) tem o condão de suprir a origem dos valores creditados,
conforme estabelecido no §2o de mencionado artigo da referida lei.
Ainda em relação à coincidências de valores e datas exigidas, argumenta que os
demonstrativos juntados estão lastreados em notas fiscais da Fundição, que acumulava os valores
correspondentes para ulterior instrução dos borderôs de cobrança do Banco do Brasil, donde
passa a expor casuisticamente, fls. 1.518 e ss.
c. Pedidos
Ao fim requereu o acatamento da nulidade suscitada e, no mérito, o provimento do
recurso.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a analisar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL –
LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIO
Aduz, em sede de preliminar, que o depósito bancário não constituí por si renda,
afrontando assim o crédito exigido aos arts. 3o e 43 do Código Tributário Nacional – CTN.
Há que se destacar que o fundamento legal do lançamento, caput do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1.996, conforme se vê a fls. 07, caracteriza como omissão de rendimento valores
creditados em conta bancária em que o titular não comprove, ao amparo de documentos hábeis e
idôneos, a origem dos recursos ingressos. Deste modo, o argumento recursal exige pronúncia
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
5
deste Conselho quanto a uma possível afronta do dispositivo legal à regra geral estabelecida no
CTN, o que é vedado segundo precedente que abaixo transcrevo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (Lei no 9.430, de 1.996)
Ademais ainda acrescento que o ato constitutivo do crédito discutido cumpriu
aqueles requisitos exigidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1.972 e, de outra parte, não
incorreu naquelas causas de nulidade previstas no art. 59 de referido decreto.
Sem razão.
III.
MÉRITO – ORIGEM COMPROVADA DOS RECURSOS MOVIMENTADOS
Entende o recorrente que, para a comprovação da origem dos créditos nos termos
em que rege o art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, há que se demonstrar somente a atividade, sendo
suficiente o apontamento da fonte e respectiva procedência, com desnecessidade de coincidência
entre datas e valores por extrapolar os limites da lei. Deste modo, argumenta (i) a uma que o
dinheiro recebido pertence à Fundição Cataguases Indústria Metalúrgica Ltda; (ii) a duas que a
declaração apresentada pela empresa (Fundição) tem o condão de suprir a origem dos valores
creditados, conforme estabelecido no §2o de mencionado artigo da referida lei.
Para o deslinde, trago o fundamento utilizado na exação para posterior
considerações:
(Lei no 9.430, de 1999)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Há que se compreender que a legislação tributária em estudo trouxe importantes
atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década de 1990. Os valores
creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da receita em si, a
própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento de crimes,
especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, acima
citado, infere-se que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
6
procedimento de ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por
duas qualidades exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no
sentido de capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
A mim se torna clara a assertiva do recorrente quanto à necessária demonstração
da atividade, CONTUDO, dissocia-se da realidade jurídica quando entende suficiente o
apontamento da fonte e a procedência, pois olvida, neste ponto, quanto à inteligência do
dispositivo legal que impõe claros limites à comprovação, feita somente a partir de documentos
hábeis e idôneos.
Dentro deste contexto uma simples declaração da Fundição Cataguases Indústria
Metalúrgica Ltda não tem o condão de comprovação exigido pela norma e mais, em relação à
necessária coincidência de datas e valores, é o cumprir da restrição estabelecida intrinsicamente
na lei que impõe aos documentos serem hábeis, ou seja, efetivamente demonstrar a origem do
dinheiro.
Quanto àqueles créditos especificados no recurso, fls. 1.518 e ss, destaco
primeiramente que a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão do dinheiro
recebido em sua conta bancária exclusiva, analisar respectivos extratos e a alegação quanto à
titularidade das quantias movimentadas, solicitar da Fundição Cataguases Indústria Metalúrgica
Ltda esclarecimentos e auditar registros contábeis apresentados, excluiu as entradas em conta
cuja origem foi comprovada, os estornos, empréstimos e vendas de ações, lançando o crédito
correspondente aos demais valores depositados.
Dentro do contexto posto, entendo que a exação não merece reparo e me filio ao
entendimento do decidido na origem, com fundamento nos termos do art. 114, §12, I, Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023. Trago a seguir excerto do acórdão recorrido no deslinde da matéria
de defesa:
(Acórdão recorrido)
Venda de trator
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
7
O interessado alega que o crédito no valor de R$ 100.000,00, depósito em conta
mantida junto ao Banco do Brasil, em 21/09/2010 teve como origem a venda de
um trator em 06/12/2010, segundo o documento de transferência de propriedade
anexado pelo próprio contribuinte (fls 1485). Como não há coincidência de datas
e tampouco uma justificativa para esse fato, o depósito é considerado não
justificado de acordo com o disposto na legislação, em particular o art. 42 da Lei
n° 9.430/96.
Recursos de terceiros
Inicialmente, o interessado alega haver um equívoco por parte da fiscalização,
que teria registrado um crédito no valor de R$ 25.848,59, menor que o crédito
registrado no extrato bancário do Banco do Brasil, de R$ 26.005,34. A alegação
não procede, localizamos o valor correto, ou seja R$ 26.005,34, tanto ao final do
Auto de Infração, na tabela em constam os créditos considerados de origem não
comprovada (25a linha, mês de janeiro, fls. 12), quanto no extrato do Banco do
Brasil (fls. 48).
Quanto à tabela referente ao mês de janeiro, apresentada pelo interessado na
peça impugnatória, não há coincidência nem nas datas e nem nos valores entre os
registros de saída da Fundição Cataguases e o valor do crédito. Dessa forma, a
justificativa não é aceita.
Ressalte-se que o contribuinte não apresenta nenhuma justificativa documental
para as divergências.
O mesmo acontece na primeira tabela apresentada para o mês de fevereiro, em
que os totais do registro de saída da Fundição e os valores do extrato são
completamente diferentes.
Quanto ao valor de R$ 9.780,34 que o contribuinte alega ter sido computado em
duplicidade, a alegação não procede. Não encontramos esse valor entre os
valores referentes ao mês de fevereiro na resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação n° 4. O valor de R$ 9.780,34 consta apenas uma vez na tabela que
consolida os depósitos cuja origem não foi comprovada, na 16° linha do mês de
fevereiro (fls. 12).
Quanto aos valores consignados na segunda tabela apresentada pelo contribuinte
relativa ao mês de fevereiro, confirmamos todos os valores (fls. 1466, 73/78).
Assim sendo, o total de créditos no valor de R$ 73.537,71 é considerado com sua
origem confirmada. Tanto é assim, que nenhum dos valores constantes dessa
tabela consta da tabela de fls. 12 onde estão os créditos de origem não
comprovada. Em outras palavras, esses valores foram considerados comprovados
antes da autuação e não foram tributados no Auto de Infração. Não cabe,
portanto, nenhuma alteração no lançamento em virtude da comprovação desses
valores.
Na tabela referente ao mês de junho não há coincidência de datas e valores,
portanto, mantidos os créditos como de origem não justificada.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.369 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720766/2015-17
8
Cessão de direitos possessórios de bens móveis
Não há nos autos comprovação de que os valores realmente que teriam sido
recebidos em virtude da cessão de direitos encontram-se englobados nos créditos
em conta-corrente do interessado, Não há coincidência de datas e valores. Os
valores são várias vezes maiores que os alegados direitos. Portanto, não havendo
coincidência de datas e valores simultaneamente, os créditos são considerados de
origem não comprovada. Cabe salientar que não há um único valor coincidente
com os valores que teriam sido recebidos pelo contribuinte, parcelas mensais de
R$ 10.000,00 (fls. 1467/1469).
IV.
CONCLUSÃO
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1604
DF CARF MF
Original